Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material.
2. A omissão ensejadora de embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
3. A contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada.
4. A insatisfação da parte quanto aos fundamentos adotados no julgado não se trata de contradição ou de omissão, mas de mero inconformismo com a decisão desfavorável. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
5. A pretensão de prequestionamento numérico não configura qualquer vício do julgado e não dispensa a sua devida comprovação. O prequestionamento necessário à interposição dos recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal ocorre nas hipóteses em que a tese a ser debatida não foi enfrentada no acórdão recorrido, a fim de se evitar inovação recursal.
6. Embargos de declaração desprovidos.